Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0717271-43.2022.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA CECILIA FRANCO VALADARES DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por MARIA CECILIA FRANCO VALADARES, pugnando pela extensão dos efeitos do julgamento da apelação criminal que beneficiou o correu Pedro Boaz Nunes, condenado juntamente com a requerente, no processo n. 2018.01.1.026116-5 (0005703-10.2018.8.07.0001), pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cada um deles às penas de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos, e quinhentos dias-multa, com revogação das prisões preventivas. Aduz que a 2a Turma Criminal julgou a apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Pedro Boaz Nunes Martins dos Reis para dar parcial provimento, a fim de reduzir as penas para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, convertendo-a em duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da Vara de Execuções Penais, e 250 dias-multa, bem como permitir que ele recorresse em liberdade. Sustenta que a situação fática considerada em sua condenação é a mesma do citado corréu e, por essa razão, na forma do art. 580 do CPP, lhe devem ser estendidos os efeitos do acórdão que o beneficiou com a redução das penas, alteração do regime prisional e permissão para recorrer em liberdade. A d. Procuradoria de Justiça (ID 36042477) oficia pelo conhecimento e provimento da ação revisional. Em petição de ID 37486740, a autora informa que na manhã de hoje (19/07/2022), foi presa quando se encaminhava para seu trabalho, em cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 37486741). Requer a concessão de liminar para que seja posta em liberdade, em face da extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício do correu, nos termos do art. 580, do CPP. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que razões assistem à requerente. Apesar de não ter havido recurso voluntário por parte da ora requerente, os fatos e as condições pessoais se assemelham ao correu Pedro Boaz Nunes, beneficiado com a redução da pena e alteração do regime inicial de cumprimento. Assim, não há razões para não estender os benefícios em favor da autora. O pedido revisional tem fundamento no art. 621, III, do CPP, in verbis: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: (...) III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Transcrevo, em suma, o que se extrai dos autos: “no dia 25 de agosto de 2018, por volta de 1h, na QSF 02, lote 302, Taguatinga/DF, o denunciado PEDRO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em dois sacos plásticos com fecho, perfazendo a massa bruta de 102g (cento e dois gramas).” (...) “os denunciados, agindo em unidade de desígnios, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito/guardavam, para fins de comercialização ilegal, na residência da segunda denunciada, localizada na QSF 02, Q 302, apt. 302, Taguatinga/DF: 02 (duas) porções de maconha, envoltas em camadas de plástico e de fita adesiva de cor marrom, perfazendo a massa bruta de 711g (setecentos e onze gramas); 01 (uma) porção de maconha, prensada no formato de tijolo, envolta em filme plástico transparente, perfazendo a massa bruta de 693 (seiscentos e noventa e três gramas); 01 (uma) porção da mesma droga, envolta em filme plástico transparente, perfazendo a massa bruta de 116g (cento e dezesseis gramas); outras doze porções de maconha, quatro envoltas individualmente em filme plástico transparente e oito individualmente acondicionadas em pequenos plásticos com fecho, com massa bruta de 247g (duzentos e quarenta e sete) gramas; uma porção de maconha, acondicionada em saco plástico transparente, perfazendo massa bruta de 334g (trezentos e trinta e quatro gramas); 03 (três) porções da mesma droga, acondicionadas em potes de vidro com tampa, com massa bruta de 3.073g (três mil e setenta e três gramas); 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em recipientes plásticos com tampa, perfazendo a massa bruta de 545g (quinhentos e quarenta e cinco gramas); e por fim, uma porção da mesma droga acondicionada em recipiente metálico originalmente utilizado como embalagem das pastilhas mentos, perfazendo massa bruta de 25g (vinte e cinco gramas)” (...) “policiais se deslocaram para a QSF 02, Lote 302, Taguatinga, a fim de apurar denúncias de que um homem estaria traficando drogas no local. No local, visualizaram o denunciado em atitude suspeita, Ele estava com duas sacolas na mão e se aproximou de um veículo. De imediato foi abordado. O denunciado trazia consigo duas porções de maconha com cerca de 100g”. (...) “os policiais indagaram se havia mais drogas no apartamento de onde o denunciado havia saído, mas ele negou. Ato contínuo, os policiais se deslocaram para esse apartamento. No local, residia a denunciada MARIA CECÍLIA, namorada do réu, que permitiu a busca no apartamento”. (...) “o apartamento exalava cheiro de maconha. No local foram encontradas várias porções de maconha, embaladas em potes de vidro, sacolas, prensados, perfazendo mais de 05 (cinco) quilogramas da droga. PEDRO assumiu a propriedade da droga e a denunciada declarou que deixava PEDRO fazer uso de seu apartamento para guardar e comercializar droga. No apartamento também foi encontrada grande quantidade de embalagens para acondicionamento de drogas, como sacos plásticos pequenos e papel alumínio. Além disso, foram encontrados no local uma tesoura com resquícios de droga e uma balança de precisão”. Em sede de apelação, o coautor, Pedro, teve a pena reduzida nos seguintes termos (ID 104764596, PJE1): “DA DOSIMETRIA DA PENA Na primeira fase, o Juízo a quo verificou não haver circunstâncias judiciais negativas a serem valoradas, motivo pelo qual fixou corretamente a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias[1]multa. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes, razão que deve ser mantida a pena intermediária estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, a Magistrada entendeu que há indícios de que o réu se dedica a atividade criminosa devido a grande quantidade de drogas e embalagens apreendidas em poder do apelante. Por este motivo afastou a incidência da causa especial de diminuição da pena disposta no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado). Analisando o art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), verifica-se que esta norma é uma causa de diminuição de pena (minorante), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento de crime. Observa-se que, para a aplicação dessa minorante, o réu deve reunir alguns requisitos mínimos, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes (não responder a outra ação penal); e c) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. A respeito da aplicação do tráfico privilegiado, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a dedicação à atividade criminosa não pode ser demonstrada isoladamente pela quantidade de droga apreendida. Colaciona-se julgado nesse sentido, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele “não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, RHC 148579 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19- 03-2018 PUBLIC 20-03-2018) (grifou-se) Dessa forma, imperioso o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante do cumprimento dos requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06, já que o réu é primário, não possui maus antecedentes e nem se dedica a atividade criminosa ou organização criminosa, devendo a pena ser reduzida. O artigo supracitado prevê uma redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena. Assim, considerando a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida de 3.016,62 kg de tetrahidrocannabinol - THC, conhecida como maconha, mostra-se proporcional a redução da pena na fração de 1/2 (um meio). Dessa forma, reduzo a pena aplicada e a fixo em definitivo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão do mínimo legal. Estabeleço o regime inicial ABERTO para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, diante do quantum estabelecido para a reprimenda, por não contar o réu com condenação criminal anterior com trânsito em julgado e pela valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, tendo sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pena Vara de Execuções Penais. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO, REJEITO A PRELIMINAR, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu PEDRO BOAZ NUNES MARTINS DOS REIS para reformar a sentença e redimensionar a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão do mínimo legal, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pela Vara de Execuções Penais”.- grifou-se Conclui-se que as circunstâncias do delito objetivamente consideradas são idênticas à da requerente, devendo incidir à espécie, por questão de isonomia e simetria de tratamento punitivo, o disposto no art. 580 do CPP: “Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” Nesse sentido são os precedentes do e. STJ e desta c. Corte, in verbis: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO (NÃO CONHECIMENTO). TRÁFICO DE ENTORPECENTES (HIPÓTESE). ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU, EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL (AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO). PEDIDO DE EXTENSÃO (SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL). ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (INCIDÊNCIA). 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (Precedentes). 2. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. 3. Verificado que a fundamentação utilizada pelo Tribunal estadual, no acolhimento da revisão criminal ajuizada pelo corréu, não tem caráter exclusivamente pessoal, mister se faz a imposição de igual tratamento ao ora paciente, que se encontra em situação idêntica. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para deferir o pedido de extensão em favor de CLAITON VEIGAS ALVES, absolvendo-o do delito a que se refere a ação penal originária, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (HC n. 278.130/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 28/8/2015.) REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. EXTENSÃO DA DECISÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. ART. 580 DO CPP. PROCEDÊNCIA. I - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários. É adstrita, portanto, às hipóteses taxativamente enumeradas na lei. II - Revelando-se a situação do requerente idêntica à do corréu, que teve a conduta de tráfico desclassificada para porte de droga para uso próprio, em acórdão que não se fundamentou em motivos exclusivamente pessoais, mas em critérios objetivos, é de rigor que seja estendida a decisão ao requerente, nos termos do art. 580 do CPP. III - Revisão criminal admitida e julgada procedente. (Acórdão 1253742, 07007941320208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estão, portanto, presentes os requisitos para concessão da liminar requerida pela autora. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para, reconhecendo a extensão dos efeitos do acórdão no 1365396, proferido pela 2a Turma Criminal, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, determinar a IMEDIATA LIBERDADE DA REQUERENTE, com a consequente EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. Concedo à presente decisão força de mandado. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após o cumprimento da presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito da revisão criminal. Brasília, DF, 19 de julho de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora